Tribunal: TJDFT
Processo: 0747074-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0747074-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES e por SANDRA MARIA REIS MENDES AGRAVADA: RAIMUNDO NONATO DE LIMA ANDRADE. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO MASCARENHAS MENDES e por SANDRA MARIA REIS MENDES contra as decisões IDs 175561249 e 176181047, proferidas pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700436-92.2018.8.07.0008, movida em face de RAIMUNDO NONATO DE LIMA ANDRADE. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu, em dois momentos distintos os pedidos de pesquisa de ativos do executado, nos seguintes termos: A parte exequente requer a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Assim, INDEFIRO o pedido de pesquisa na forma reiterada. De igual modo, indefiro o pedido de pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, tendo em vista que o sistema INFOJUD abarca todo o banco de dados da Receita Federal. Ressalto, ainda, que a parte credora poderá requerer a pesquisa de imóveis da parte executada diretamente no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, mediante pagamento dos emolumentos cartorários. [...] (ID origem 175561249). Após nova petição do ora agravante, assim consignou: O transcurso do lapso entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo, por si só, é insuficiente para que seja deferida a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis para o juízo, mostrando-se imprescindível a comprovação de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. 1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1333360, 07522543920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, à míngua de demonstração de alteração da situação econômica do devedor, indefiro o pedido de reiteração de pesquisas. [...] (ID origem 176181047). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o art. 854, do Código de Processo Civil, descreve a possibilidade de penhora de dinheiro depositado em conta corrente ou em aplicação financeira, por meio eletrônico, via sistema informatizado. Destaca que quanto ao pedido de pesquisa de ativos na forma reiterada e automática, conhecida como “Teimosinha”, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem decidido favoravelmente. Pontua que a ferramenta se trata de sistematização com objetivo de satisfazer o interesse do credor e a disposição da Justiça, estando intrinsicamente ligada ao princípio da cooperação, como também a celeridade, efetividade e economia processual. Assim, natural que o pedido realizado pela procedência da reiterada busca de ativos, denominada teimosinha, seja utilizada com o fito de inclusive, ao garantir a satisfação do credito, evitar inúmeros desarquivamentos e buscas de ativos do devedor. Destaca que em outra petição o Juízo de origem indeferiu o pedido único de buscas de ativo junto ao Sisbajud, visto que as ordens de bloqueio anteriores, deferidas de forma não reiterada, não se mostraram eficazes para garantia/liquidação da dívida total, sendo realizadas constrições parciais. Aduz que houve lapso temporal suficiente desde a última pesquisa realizada para a existência de alteração da situação financeira do agravado, visto que o mesmo é empresário individual e dono de academia de ginástica, de forma a receber valores diluídos mensalmente em sua conta corrente, de alunos de sua academia. Assevera que todos os pedidos de consulta realizados anteriormente, datados de 2018, 2021 e 2022 foram parcialmente frutíferos, situação que comprova ativos financeiros permanentes na conta corrente do recorrido, o que atrai naturalmente a fórmula da consulta com reiteração automática para a satisfação do débito. Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, o agravante requer, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo, com o objetivo de realização da busca de ativos pela denominada “teimosinha”, ou, subsidiariamente, pela nova consulta de ativos pelo SISBAJUD nas contas correntes do agravado; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, nos termos assinalados. Preparo recolhido (IDs 53052735 e 53052736). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, o pedido de busca por ativos configura providência de natureza ativa, manejável via antecipação dos efeitos da tutela, e não mediante a atribuição de efeito suspensivo. Considerando, porém, que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o referido pleito como antecipação de tutela. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 daI Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo, então, a apreciar o pleito de tutela de urgência consubstanciado na realização de pesquisa por ativos financeiros em nome do executado. Pois bem, no que concerne ao pedido de consultas reiteradas dos ativos financeiros do agravado, o art. 835, inciso I, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[2] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2 Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de realização da pesquisa SISBAJUD com o uso da funcionalidade de reiterações automáticas. 2. [...] 3. Em busca de bens da devedora é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: "1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência." (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021). 4. Recurso provido. (Acórdão 1721915, 07109531020238070000, Relator: JOÃO EGMONT,2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Com efeito, no meu entendimento, a utilidade se mostra configurada quando há indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa. Na hipótese, observei, em uma análise preliminar dos autos de origem, que a última busca por ativos em nome do agravado via SISBAJUD foi protocolada em 11.11.2022 e teve resultado parcialmente frutífero, uma vez que houve bloqueio de quantias nas contas de titularidade do agravado (ID origem 142817585). Assim, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação a respeito da alteração da situação financeira do agravado, tenho que o fato de ter havido êxito parcial na consulta dos ativos do executado é indiciário da possibilidade de êxito da consulta reiterada. Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo mais necessário que o Juízo opere o Sistema a cada dia de reiteração. Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção de nova consulta. Nesse aspecto colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. INFOJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio do Infojud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. No caso em exame houve o transcurso de prazo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a última pesquisa, o que justifica a possibilidade de reiteração da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1768080, 07267286520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, entendo que existe razoabilidade e, portanto, probabilidade do direito em relação ao pedido de consulta reiterada ao sistema SISBAJUD (“Teimosinha”). O perigo de dano, a seu turno, é ínsito à natureza e ao objetivo da medida – satisfação da execução –, uma vez que, tratando-se de feito executivo em curso, no qual os devedores já foram citados e não adimpliram o débito, o risco de ocultação patrimonial é inegável. A consulta reiterada ao SISBAJUD deve, pois, ser deferida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que seja realizada nova busca por bens e ativos financeiros em nome dos agravados no SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, por 30 (trinta) dias. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272). [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em: 16 ago. 2023.